Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPUTABILIDADE E SEMIMPUTABILIDADE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. 1.1. Inexistente dúvida sobre a integridade mental do agente, no momento da prática do delito, não há que se falar em instauração de incidente de insanidade mental.

2. Indefere-se a instauração do incidente de insanidade mental, bem como a aplicação do artigo 26, caput ou parágrafo único, do Código Penal, quando os documentos acostados aos autos não são suficientes para estabelecer dúvida fundada sobre a imputabilidade do réu, uma vez que relatam circunstâncias que, isoladamente, não conduzem à dúvida objetiva sobre a sua capacidade mental no momento da prática do ato delituoso.

3. Inviável o pleito de absolvição por ausência de dolo quando as declarações dos policiais são harmônicas e coesas no sentido de que o réu se opôs à execução de ato legal face aos dois policiais militares que o prendiam em flagrante após serem acionados para atender uma ocorrência de agressão e avistá-lo junto a uma moça que aparentava ter sido agredida, pois estava com a boca cortada.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.